Tribunal: STF
Processo: Rcl 38953
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo 0170272- 39.2011.8.19.0001, que ao desprover o agravo interno em recurso extraordinário, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 852.475/SP, paradigma do Tema 897 da repercussão geral, aplicando, equivocadamente, a tese fixada no julgamento do RE 669.069/MG, paradigma do Tema 666. 
    Sustenta-se, em suma, que os fatos que ensejaram a propositura da ação civil pública de ressarcimento se enquadram perfeitamente no art. 10 da Lei 8.429/92, não se tratando de ilícito civil comum, e que o Ministério Público “somente não pediu a condenação da Ré nas sanções da Lei 8.429/92 em razão do decurso do prazo prescricional previsto no art. 23, II da LIA, tendo então se limitado a pedir sua condenação ao ressarcimento ao erário, com base na imprescritibilidade desta pretensão” (eDOC 1, p. 9).
    Aduz a reclamante, que o Recurso Extraordinário versa sobre a controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos, em decorrência de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, razão pela qual deveria a ele ser aplicada a tese fixada no RE 852.475/SP – Tema 897 (eDOC 1, p. 12).
    Por fim, requer a cassação da decisão reclamada com o encaminhamento dos autos à Câmara Cível de origem para realização de juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II do CPC.
    Solicitadas informações, a Presidência do TJRJ e o Juízo prolator da sentença manifestaram-se mediante os eDOCs 23 e 24.
    Citada por edital, a parte beneficiária não contestou (eDOC 50).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação (eDOC 54).
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    De início, destaco que a presente reclamação decorre de ação civil pública pela qual o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro busca a devolução aos cofres públicos do valor referente à diferença de IPTU que deixou de ser recolhida em função de qualificação errônea por parte da autora, ora beneficiária, então fiscal de rendas, nos cadastros municipais.
    Uma vez que o pedido da ação civil pública restringiu-se apenas ao ressarcimento em face de prejuízo causado ao erário, o juízo de origem extinguiu o processo, ante a confirmação de decisão que declarou a prescrição da pretensão autoral de condenação da ré por improbidade administrativa (eDOC 6).
    Ao manter a sentença, a 3ª Câmara Cível do TJRJ, assentou que “a presente ação não versa sobre dano causado pela prática de ato de improbidade administrativa, mas sobre pedido de ressarcimento ao erário, em razão de suposto dano provocado pela ré, que cadastrou, equivocadamente, o imóvel de propriedade da AGADIR HOTEL, ensejando o recolhimento, a menor, de IPTU. Logo, a pretensão não se lastreia na Lei 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), mas sim no ressarcimento de dano ao erário, previsto no § 5º, do art. 37, da CRFB” (eDOC 7, p. 2; grifos nossos).
    Interposto o recurso extraordinário, sustentou a parte ora reclamante a “imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento por danos causados ao patrimônio público, sendo indiferente a origem ou a natureza do ato ilícito” (eDOC 8, p. 10). O recuso foi sobrestado em face do RE 669.069, Tema 666 (eDOC 9). 
    Apreciada a matéria objeto do RE 669.069 por esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ negou seguimento ao extraordinário, assentando a inexistência de interesse econômico, político, social ou jurídico que justificasse o seu enfrentamento (eDOC 10).
    Em face do agravo interno interposto, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ reconsiderou o ato anterior e determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do RE 852.475, Tema 897 (eDOC 12).
    Apreciado o leading case por este Supremo Tribunal Federal, em nova análise de admissibildiade do extraordinário, o Juízo a quo negou seguimento ao recurso mediante a aplicação do Tema 666, afastando a incidência à espécie do Tema 897 do STF, ao entendimento que, nos termos do acórdão recorrido, os “fatos narrados pelo Parquet não configuram atos de improbidade, mas apenas atos ilícitos em sentido estrito, embora tenha causado danos ao erário” (eDOC 13).
    Interposto novo agravo interno, este foi desprovido mediante a decisão reclamada, cuja ementa transcrevo (eDOC 4, p. 1):
    “Agravo Interno interposto, com fulcro nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do CPC, em face da decisão da Terceira Vice-Presidência que aplicou a sistemática da repercussão geral e, com base no Tema no 666 do STF, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto – Ação Civil Pública – Acórdão no sentido de que a presente ação não versa sobre dano causado pela prática de ato de improbidade administrativa, mas sobre pedido de ressarcimento ao erário, concluindo que a pretensão não se lastreia na Lei 8429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), mas sim no ressarcimento de dano ao erário, previsto no § 5º, do art. 37, da CRFB - – Correta a aplicação da tese fixada no Tema nº 666 do STF (“É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”) – Manutenção da decisão agravada – Recurso conhecido e não provido.” (Grifos nossos)
    Ao apreciar o Tema 666, RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28/04/2016, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 
    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.” 
    Por sua vez, a tese fixada mediante o Tema 897, RE 852475, do qual fui redator para o acórdão, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019, possui o seguinte teor: 
    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” 
    Esta Suprema Corte já fixou Jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil, e, no que tange ao cabimento da reclamação para a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que é exigido da parte reclamante, além da demonstração do prévio esgotamento das instâncias ordinária, que demonstre também a existência de teratologia da decisão reclamada. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Direito Processual. Não comprovação de teratologia ou de peculiaridades que tornassem incorreta a aplicação ao caso do Tema nº 163 de repercussão geral pelo órgão reclamado. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa, se unânime. 1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática recursal no STF, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional. 2. Conclusão reforçada por reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08). 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.” (Rcl 40908 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020)
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO RECLAMADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada pelo SUPREMO TRBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Tema 1.010 da Repercussão Geral). 2. Cotejando o decisum reclamado com o leading case apontado, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 38951 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DE TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes ordinárias nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 2. As premissas fáticas postas na decisão reclamada inferem a correta aplicação dos Temas 181 e 660, firmados sob a égide da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 31171 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Na espécie, tendo o acórdão reclamado, à luz da moldura fática delimitada pelo acórdão objeto do recurso extraordinário, assentando que a presente ação não versa sobre dano causado pela prática de ato de improbidade administrativa, mas sobre pedido de ressarcimento ao erário, e que a pretensão não se lastreia na Lei 8.429/92, mas no ressarcimento de dano ao erário, nos termos do § 5º, do art. 37, da Constituição Federal, constata-se a inexistência de teratologia a justificar a atuação desta Corte em face de suposto desrespeito à decisão do RE 852475, Tema 897, mas, pelo contrário, que o ato reclamado revela-se em consonância com o que decidido por esta Corte ao apreciar o RE 669069, no que concluiu pela submissão do caso ao tema Tema 666 da sistemática da repercussão geral.
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente